Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706520-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA PACIENTE: WELINTON DOS REIS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GIOVANNI FAQUINELI PEROSA em favor de WELINTON DOS REIS SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega que o paciente teve sua prisão temporária decretada no processo cautelar n.o 0701435-12.2022.8.07.0006, em razão das investigações relacionadas à existência de uma suposta organização criminosa especializada no comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro. Informa que a sua prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. Assevera que o paciente não representa risco à ordem pública, já que é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e tem ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Defende que o paciente não coloca em risco a ordem pública e não tem como prejudicar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, indiciado pelos crimes tipificados nos artigos 288 e 340, do Código Penal e artigo 17, da Lei 10.826/03 (associação criminosa, comunicação falsa de crime e comércio ilegal de arma de fogo), teve, em 18/02/2022, a prisão preventiva decretada junto com outras duas coindiciadas (ID: Num. Num. 33161278 - Pág. 2/4). É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, demonstrando que ele, Anna (companheira) e Fernanda são atrelados à associação criminosa, com a participação mediante disponibilização de armas de grosso calibre para o cometimento de crimes. Consta do relatório policial que “os elementos constantes dos autos demonstram que Welinton e Anna vendiam armas de fogo de forma reiterada, sendo certo que faziam desse tipo de comércio ilegal um meio de vida, com finalidade de lucro e certa estabilidade. O elevado número de armas adquiridas em um ano e o baixo número de armas atualmente em seus respectivos nomes demonstra que grande parte delas foram revendidas – a não localização destas armas e os falsos registros de furto revelam que os autores repassavam essas armas a pessoas não habilitadas”. Consta, também, que “os elementos retratados acima também não deixam dúvidas acerca da comunicação falsa dos crimes de furto. Além de as armas terem sido localizadas e ter restado comprovado que Welinton as vendeu, as imagens verificadas em seu celular demonstram sorrateiramente que o arrombamento fora forjado. É nítido que o registro se deu pelo casal no intuito de justificar o fato de suas armas terem sido apreendidas com criminosos no Distrito Federal”. Por fim, o relatório policial demonstrou “o papel desempenhado por cada um dos três membros, desta associação que pode alcançar um número ainda maior: Welinton atua como despachante e auxilia os interessados a terem o CR, o que permite adquirir inúmeras armas. Anna, sua companheira, e Fernanda, grande amiga de Anna, são CAC’s, em que pese não entendam nada sobre armas, e fornecem, conscientemente, seus respectivos nomes para que Welinton adquira armas e revenda a quem não tem permissão para o porte, armas estas que abastecem organizações criminosas, como o caso dos fuzis apreendidos em Sobradinho que eram destinadas ao PCC”. Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a gravidade concreta dos fatos narrados, que indicam a prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo de forma estruturada, com divisão de tarefas, a demonstrar que não se trata, ao que tudo indica, de comércio ilícito desempenhado de forma ocasional. É certo que o indivíduo que se propõe a se juntar a um grupo, incluindo a sua companheira, para vender ilegalmente armas de fogo em várias regiões administrativas do DF, representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública, causando temor e insegurança a população, não se podendo em absoluto afirmar que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea. Ora, em se tratando de paciente integrante de um grupo ligado ao crime organizado, a segregação se afigura proporcional e tende ao resguardo da ordem pública, bem como da própria investigação. A medida cautelar constritiva é necessária para desarticular ou ao menos para dificultar o seu funcionamento e atuação. Neste ponto, destaco entendimento do STF, segundo o qual “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC no. 95.024/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). No mesmo sentido vem recentemente se pronunciando o STJ, entendendo que se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo. (STJ - RHC: 126394 DF 2020/0102025-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020); (STJ - AgRg no HC: 530623 SP 2019/0259974-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020); (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016). Ademais, a segregação cautelar não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme este eg. Tribunal também já teve a oportunidade de se posicionar quando entendeu que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, ainda, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de março de 2022 15:26:37. ROBSON BARBOSA Desembargador